Tribunal: TJMT
Processo: 1015184-35.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015184-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), A. S. V. - CPF: 082.608.811-28 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), REBECA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.111.371-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO. DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO – SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS PARA O CUSTEIO DA SAÚDE – NÃO APLICAÇÃO AO CASO DO ARTIGO 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92 – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Ainda que o artigo 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 vede a concessão de liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, há que se considerar que, tratando-se de aquisição de medicamento indispensável à sobrevivência da parte, impõe-se que seja assegurado o direito à vida da parte.

Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº
1015184-35.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT

AGRAVADA: A.S.V

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da decisão proferida por esta Relatora que
deferiu o efeito suspensivo vindicado pela Agravada
(ID n.19879965) no Agravo de Instrumento interposto, em face da decisão proferida pelo Juízo singular que, ante a não demonstração da urgência/emergência do pleito, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

O Município de Rondonópolis alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva no presente caso, defendendo que não é responsabilidade do Município custear com os serviços de alta complexidade, pois, tal fato, no final das contas, atinge a coletividade como um todo.

Alega, ainda, que
é inadmissível que se conceda tutela antecipada em desfavor do erário público, esbarrando a medida no caráter da irreversibilidade.

Ademais, o Agravante aduz que há afronta ao
princípio da independência e da harmonia entre os Poderes do Estado. Primeiro, porque há falta de competência do Poder Judiciário para dispor sobre a aplicação de recursos do Poder Executivo; segundo, porque a defesa do direito social à saúde precisa observar as políticas públicas bem como a cláusula da reserva do possível.

A menor A.S.V, apresentou Contrarrazões ao recurso de Agravo Interno, disponível no ID n. 27317987, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020